Tribunal: TJDFT
Processo: 0750048-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750048-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL RHUDA DE SA E SILVA AGRAVADO: URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WS CORPORATE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME, WEVERTON VIANA MARINHO D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Eventual vício no preparo, detectado no ato de interposição do recurso, pode ser sanado mediante o recolhimento em dobro do art. 1.007, §4o, do CPC/2015. (REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Intime-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator